Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRESAS AUTORAS. CLÍNICAS VETERINÁRIAS REVENDEDORAS DE PRODUTOS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS FORNECIDAS PELA RÉ. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. FRAUDE NOS NEGÓCIOS PRATICADA POR TERCEIRO. TRADIÇÃO DOS PRODUTOS NÃO CONCRETIZADA. NEGÓCIO INTERMEDIADO POR EX-FUNCIONÁRIA COMUM DAS PARTES, QUE REALIZAVA OS PEDIDOS EM NOME DAS AUTORAS, PARA REVENDER AS MERCADORIAS DE FORMA PARTICULAR. RELAÇÃO JURÍDICA ESTAMPADA NAS NOTAS FISCAIS. VÍCIO SOCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. SIMULAÇÃO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS À PESSOA DIVERSA DA APARENTE DESTINATÁRIA (CC, ART. 167, §1°, I). CONSEQUÊNCIA JURÍDICA LEGALMENTE ESTABELECIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PROVIDÊNCIA PRÁTICA NO CASO CONCRETO. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES ENCARTADOS NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM DESFAVOR DAS SUPOSTAS COMPRADORAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS AUTORAS (SUPOSTAS ADQUIRENTES) E A RÉ (VENDEDORA). RATEAMENTO DOS PREJUÍZOS E DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS FUNDADO EM SUPOSTA CULPA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORAS E RÉ. POSIÇÃO JURÍDICA ASSUMIDA. VÍTIMAS DO EVENTO. PREJUÍZO QUE DEVE SER BUSCADO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SUPOSTA FRAUDADORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. DESNECESSIDADE E DESCABIMETO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova técnica postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução da lide sem incursão probatória além da prova documental colacionada e da prova oral produzida em sede instrutória conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento realizado sem a dilação requestada.
3. Aferida a subsistência de lastro material quanto à argumentação desenvolvida no pertinente ao direito invocado, destinado a extirpar do mundo jurídico os negócios e declarar a inexigibilidade dos valores devidos pelas mercadorias que perfizeram seu objeto, pois evidenciado que as autoras, supostas adquirentes dos produtos fornecidos pela ré, foram vítimas de fraude praticada por terceiro, que, ludibriando-as, fizera com que a ré os fornecesse à fraudadora, que os revendia de forma particular, afigura-se medida imperiosa a declaração de nulidade das compras e venda e, como corolário lógico do retorno das partes ao status quo ante, a declaração de inexigibilidade das dívidas estampadas nas notas fiscais lançadas em nome das supostas compradoras (CC, art. 167).
4. Os negócios jurídicos de compra e venda entabulados por intermédio de fraude cometida por funcionária que laborava tanto nas empresas supostamente compradoras quanto na vendedora, engendrando situação que impossibilitava o conhecimento acerca do falso e, principalmente, o recebimento das mercadorias por parte das pretensas destinatárias, qualificam-se como negócios jurídicos simulados, restando maculados por vício de nulidade, por descerrarem atos translativos em favor de pessoa diversa daquela que os títulos subjacentes aparentavam conferir, encobrindo a verdadeira intenção da beneficiária da prática, consistente no fato de, apropriando-se das mercadorias supostamente negociadas, levantar dinheiro com interesses particulares (CC, art. 167, § 1o, inciso I).
5. De acordo com o art. 927 do estatuto civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, descerrando que, sendo as autoras e a ré meras vítimas – e não agentes – do ardil engendrado por terceiro consistente na criação de supostas relações jurídicas de compra e venda entre elas estabelecida, não há como se reconhecer a responsabilização civil de qualquer das vítimas se não cometeram qualquer ato ilícito capaz de ensejar sua responsabilização, ainda que ambas tenham agido com certa dose de indiligência.
6. O reconhecimento da hipótese de culpa concorrente, que encontra arrimo nas vigas da chamada “responsabilidade civil aquiliana” (CC, art. 927), somente tem vez quando a vítima, de algum modo, concorre culposamente, juntamente com o autor, para o evento danoso, ou seja, trata-se de uma exceção substancial passível de ser aviada pelo agente causador do dano como forma de amenizar, em cotejo com a culpabilidade da vítima, a indenização com a qual terá de arcar, motivo pelo qual, assumindo as litigantes a posição de vítimas da fraude cometida única e exclusivamente por terceira pessoa, sobressai inviável que haja o reconhecimento de que houvera, entre elas, culpa concorrente capaz de ensejar o rateamento do prejuízo porventura ocasionado, ou mesmo das verbas de sucumbência arbitradas na origem.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença mantida. Unânime.